Tribunal: TJMT
Processo: 1009092-10.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009092-10.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. ARBITRAMENTO JUDICIAL. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas contra sentença que fixou os honorários devidos ao advogado por serviços prestados em três ações executivas, diante da rescisão unilateral e imotivada do contrato, com condenação do réu também ao pagamento das custas e honorários de sucumbência. O autor requereu majoração; o réu alegou preliminares e pediu a redução da verba fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) cabimento da ação de arbitramento diante de contrato ad exitum; (ii) ocorrência de sentença extra-petita ou inadequação da via eleita; (iii) correção do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

É cabível o arbitramento quando há rescisão unilateral e imotivada do contrato pelo cliente, frustrando a condição de êxito prevista no contrato.

4.

O valor arbitrado é proporcional à complexidade das demandas, ao trabalho desenvolvido e ao tempo despendido.

5.

Termos genéricos de quitação não afastam o direito à verba honorária quando não especificam as ações objeto da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recursos não providos.

Tese de julgamento
:

1.

A remuneração do advogado pode ser convencionada exclusivamente pelos honorários de sucumbência. Contudo, se rescindida a avença unilateralmente pelo mandante, é devida a fixação dessa verba em juízo (STJ, REsp n. 1.337.749/MS).

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 129; CPC, arts. 85, §§2º, 8º e 11; art. 921, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.337.749/MS; STJ, REsp 782.873/ES; STJ, AgRg no REsp 886.504/MG; STJ, REsp 1139630/SC; TJMT, AP 1003527-07.2018.8.11.0041; TJMT, N.U 1041987-53.2024.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios julgada parcialmente procedente para determinar que o réu pague R$5.000,00 pelos serviços prestados na demanda n.
0001385-53.2007.8.11.0002, 0088885-68.2009.8.22.0007, que tramitou na Comarca de Cacoal/RO
, além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Ambas as partes recorreram.

O autor busca a majoração dos honorários atinentes às lides
em questão
entre 10% e 20% do montante atribuído à demanda, atualizado (Id 291888413).

O réu alega, em preliminar,
a ocorrência de sentença
extra-petita
e a falta de interesse de agir/inadequação da via eleita.

Subsidiariamente, requer a redução da quantia definida na primeira instância (Id 291888417).

Contrarrazões
Id 291885912 e 291885916.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito as alegadas
inadequação da via eleita
e
sentença
extra-petit
a
por eventual falta de adequação com o pedido e com a causa de pedir, serão analisadas com o mérito, porquanto a solução do referido mérito resolverá também referidas questões.

As partes firmaram Contrato de Prestação de Serviço de Advocacia pelo qual a remuneração se daria exclusivamente pelos honorários de sucumbência.

O réu aduz que essa cláusula tem de ser respeitada, apesar de o autor não mais atuar na lide.

Todavia, a decisão proferida no REsp. n. 1.337.749/MS e publicada no Informativo n. 601 do STJ foi proferida nestes termos:

“
Nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual constitui condição suspensiva, cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração”. Contudo, a primeira parte do artigo 129 do Código Civil condena o dolo daquele que impede ou força o implemento da condição em proveito próprio, aí compreendida a “rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente, que configura, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviço advocatícios – vitória na causa -, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante
”.

Logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
(...)
2. "O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então." (REsp 782.873⁄ES, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 06⁄04⁄2006, DJ 12⁄06⁄2006). 3. Agravo regimental não provido
”. (AgRg no AREsp 492.408⁄SP, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento em 23-6-2015, DJe de 3-8-2015).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.
2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa. 3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
”.

(AgRg no REsp 886.504/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgamento em 12-4-2011, DJe de 19-4-2011).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DEHONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA - VALOR DEFINIDO NA SENTENÇA COM RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO -
RECURSO NÃO PROVIDO
. Não há nenhum impedimento para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. Contudo, sendo rescindido o contrato unilateralmente pelo mandante, essa verba deve ser fixada em juízo (STJ, REsp n. 1.337.749/MS). E valor não comporta alteração caso atenda aos parâmetros estabelecidos no art. 85, §§2º e 8º, do CPC
”.

(TJMT, AP 1005683-65.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 7-5-2021).

E ainda:

AP 1003612-90.2018.8.11.0041;

AP 1005721-77.2018.8.11.0041;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041;

AP 0004828-23.2015.8.11.0037;

AP 0010223-30.2014.8.11.0037.

Os honorários dos quais o autor busca o arbitramento são referentes à sua atuação nos autos.
0088885-68.2009.8.22.0007.

O trabalho realizado está assim descrito no Id 291885415, pág. 9:

Processo n.
º 0088885-68.2009.8.22.0007
:

“O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de E M INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, ERISEU PETRY e MARGARET NISHIGUCHI PETRY, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 478.304,21 (quatrocentos e setenta e oito mil, trezentos e quatro reais e vinte e um centavos). A ação foi ajuizada em 15/12/2009 e a petição inicial foi recebida com fixação de honorários em 5% sobre o valor do débito em execução. A cédula possuía além da garantia fidejussória, como a garantia fiduciária um Caminhão marca/modelo FORD/CARGO 814, ano/modelo 1998/1998, carroceria Fechada, cor Vermelha, placa llP-1872, chassi 9BFV2UHG6WDB86226, renavam 710.984.014/RO; Um Caminhão marca/modelo M.BENZ/914 C, ano/modelo 2000/2000, carroceria Fechada, cor Branca, placa NBY-7228, chassi 9BM688232YB239481, renavam 746.740.794/RO; Um Caminhão marca/modelo M.BENZ/914 C, ano/modelo 1999/1999, carroceria Fechada, cor Verde, placa NBU-0449, chassi 9BM688232XB199801, renavam 725.522.194/RO; Um Trator Agrícola, marca/modelo New Holland/TL 90 TR c/ motor diesel de _04cilindros de 90 cv, com pneus, direção hidráulica, comando duplo capota, contra peso frontais e rodas traseiras, para-lamas e lamina. Após o ajuizamento da ação de execução, o autor promoveu a juntada das custas de distribuição e o executado compareceu espontaneamente aos autos para oferecer o pagamento total do débito e outros encargos com a dação em pagamento dos bens anteriormente dados em garantia, sendo intimado o autor para manifestar nos autos. Assim, em Janeiro de 2010 houve a juntada da manifestação do autor onde este requereu a determinação da penhora judicial e avaliação, bem como a confecção do mandado de reforço de penhora para que se proceda a constrição judicial. Novamente o autor manifestou nos autos requerendo que o Executado fosse intimado para apresentar os veículos descritos nos autos para que pudessem ser avaliados autor e/ou avaliador judicial designado, sendo proferido despacho judicial determinando a busca e apreensão dos veículos. Em 11/07/2011 o autor pugnou pela intimação dos representantes legais da empresa executada para que possam efetivamente indicar a localização dos veículos a serem penhorados, o que foi acatado pelo Magistrado. Já em 22/08/2011 houve nova manifestação nos autos para requerer a expedição de mandado de penhora/avaliação e remoção, devendo constar expressa intimação aos Executados para que restituam e apresentem os veículos à penhora ao Banco Credor por meio da presente medida judicial, o que foi deferido pelo Magistrado. No dia 15/04/2013 foi devidamente comprovado nos autos a carta precatória devidamente distribuída na comarca de Rio Branco/AC, sendo que houve a penhora do veiculo. Todavia, como os executados não foram intimados acerca da penhora, o Autor manifestou novamente nos autos em 05/08/2013 requerendo a intimação via edital e no dia 22/10/2013 pugnou pelo sobrestamento do feito até o cumprimento da carta precatória. Em 29/11/2013 manifestou nos autos juntado ao feito o edital de citação devidamente publicado. Diante da intimação acerca da carta precatória devolvida, o Autor manifestou nos autos no dia 09 de setembro de 2014, onde pugnou pelo desentranhamento da carta precatória expedida para a comarca de Rio Branco/AC, para que seja realizada a penhora e remoção do veículo FORD/CARGO814, placa IIP 1872, cor vermelha, ano 1988, que se encontra no pátio da Policia Federal. Transcorrido lapso temporal, em 05/10/2015 o Autor diante da impossibilidade de cumprimento da Carta Precatória n.° 0707893-72.2015.8.0l.O001 com finalidade de penhora e avaliação do bem móvel indicado, manifestou pleiteando o desentranhamento da Carta Precatória para a comarca de Rio Branco, a fim de possibilitar que o Oficial de Justiça pudesse dar fiel e cabal cumprimento ao Mandado de Penhora e Avaliação . Instado a se manifestar acerca da certidão do oficial de justiça onde o mesmo informou não ter localizado o bem objeto de mandado, outra alternativa não houve senão o Autor requerer a suspensão do feito por 180 dias, consoante manifestação juntada em 14/03/2016, o que prontamente fora acolhido pelo Juízo. No ano de 2017, mais precisamente no dia 14 de agosto, o banco Autor manifestou batalhando pela penhora via sistema BACENJUD, todavia esta também fora infrutífera. Após todo este diligente trabalho, em 19/11/2020 o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva.”

Os documentos juntados no feito mostram que o autor elaborou petições e realizou as diligências indispensáveis ao seu regular prosseguimento. Por conseguinte, efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O valor a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

Essa atividade “
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente
”.

(STJ, REsp n. 1139630/SC, relatora Minª. Nancy Andrighi, DJe de 7-3-2012).

O STJ consagrou também a viabilidade de arbitramento por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC) quando o montante se revelar ínfimo ou excessivo.

Vale registrar que, apesar de o §2º do referido art. 85 ser aplicável sempre que houver condenação, for possível mensurar o proveito econômico obtido ou a causa não tiver valor módico, o caso ora em discussão é excepcional uma vez que ainda não houve o pagamento sobre o qual incidiria esse percentual. Assim, toma-se por base o §8º do mesmo dispositivo.

E seria incoerente utilizar o percentual legal baseado na quantia atualizada. Primeiro porque o advogado não atua nos processos desde novembro de 2020; segundo porque o proveito final pode não ser nenhum ou até mesmo muito aquém do
quantum
inicialmente estimado, e nesta hipótese a remuneração do advogado, desconstituído antes do término da Ação, seria incompatível com o seu desfecho.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBAHONORÁRIA – MAJORAÇÃO DO VALOR – PEDIDO IMPROCEDENTE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito. Em casos excepcionais em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do contratado, os honorários devem ser definidos por equidade (§ 8º do art. 85 do CPC) já que, apesar da possibilidade de proveito econômico, ainda não é possível mensurá-lo. Por se tratar de responsabilidade contratual, conforme o STJ, a respectiva condenação deve sofrer correção monetária desde o arbitramento (AgInt nos EDcl no AREsp 994315/PR)
”.

(TJMT, N.U 1003527-07.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 31-3-2021, DJE de 12-4-2021).

Outros julgados:

AP 1003527-07.2018.8.11.0041;

AP 0012343-09.2018.8.11.0004;

AP 1008936-61.2018.8.11.0041;

AP 0006231-58.2017.8.11.0004;

AP 0012429-77.2018.8.11.0004;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041.

O valor definido na primeira instância é razoável e proporcional às circunstâncias da lide. Desse modo, não comporta alteração.

Ademais, embora o banco requerido tenha apresentado aos autos quatro Termos de Quitação, assinados pelo representante do escritório Galera Mari, com datas de 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020 (ID. 291885864), nos quais há expressa renúncia a qualquer reivindicação ou cobrança de honorários advocatícios, verifica-se que esses documentos não esclarecem quais critérios foram utilizados para definir a remuneração pelos serviços jurídicos prestados pelo autor ao banco réu. Também não existe menção específica sobre a inclusão das ações que são objeto da presente demanda de arbitramento.

Nesse sentido, destaca-se que o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma esse posicionamento, conforme precedentes nos julgados AREsp 2733102; AREsp 2667733; AREsp 2658932 e AREsp 2652875.

E mais deste E. Tribunal:

RECURSOS DE
APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS
– PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO – REJEITADA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS
– OBSERVÂNCIA À EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – TERMO DE
QUITAÇÃO
GENÉRICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Verifica-se que o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo.
O fato de haver previsão contratual de pagamento de
honorários
ad exitum por etapas processuais concluídas, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de
honorários
pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão do contrato.
Para a fixação de
honorários
deve o Magistrado se ater à dedicação do advogado, à competência com que concluiu os interesses de seu cliente, à complexidade da causa e ao tempo despendido, além do valor da causa.
(N.U 1041987-53.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025)

Os R$5.000,00 definidos na primeira instância, são razoáveis e proporcionais às circunstâncias da lide. Desse modo, não comportam alteração.

Pelo exposto,
nego provimento a ambos os recursos
.

Majoro os honorários devidos pelo réu de 10% para 12% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC). Deixo de majorá-los no que concerne ao autor, uma vez que não foram arbitrados na primeira instância (art. 85, §§2º e 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025